Tribunal: TJBA
Processo: 8014754-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014754-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB:BA25254-A) APELADO: PEDRO ALMEIDA CUNHA JUNIOR Advogado(s): EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR (OAB:BA44499-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE SEGURO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. CONTRATO DE "SEGURO RENDA PROTEGIDA". INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. FALTA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609, DO STJ. DEVER DE INFORMAR. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. LIMITAÇÕES NÃO DESTACADAS NA APÓLICE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro, condenando-a ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$100.000,00, sob fundamento de cobertura por invalidez permanente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a recusa da seguradora em cobrir invalidez permanente decorrente de doença alegadamente preexistente, se houve má-fé do segurado na omissão de informação sobre sua condição de saúde, se foi adequada a inversão do ônus da prova e se a cláusula limitativa de cobertura foi redigida de forma clara e ostensiva. III. Razões de decidir 3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo exigido que cláusulas limitativas estejam redigidas com destaque e clareza, conforme arts. 6º, III e VIII; 46; 47; e 54, § 4º, do CDC. 4. A apólice não evidenciou limitação clara à cobertura por invalidez decorrente de doença, tampouco consta comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre tal exclusão. 5. Não houve exigência de exames médicos prévios à contratação nem comprovação de má-fé do segurado, tornando ilícita a negativa de cobertura, conforme entendimento consolidado na Súmula 609, do STJ. 6. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, conforme autorizado pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC. 7. A sentença apreciou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, inexistindo omissão ou contradição que justifique sua reforma. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É ilícita a negativa de cobertura securitária por invalidez permanente decorrente de doença alegadamente preexistente, quando não exigidos exames médicos prévios nem demonstrada má-fé do segurado. 2. Cláusulas restritivas de direitos do consumidor em contrato de adesão devem ser redigidas com destaque e clareza, sob pena de ineficácia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, V e VIII; 46; 47; 54, § 4º; CC, arts. 757 e 766; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1418493/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 29.04.2019; STJ, Súmula 609; TJBA, ApCiv nº 0001056-30.2011.8.05.0079, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câm. Cív., j. 28.06.2024; TJBA, ApCiv nº 8025919-36.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câm. Cív., j. 10.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8014754-84.2023.8.05.0001; Recorrente: Itaú Seguros S/A; Recorrido: Pedro Almeida Cunha Junior; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator